Tribunal: TJSP
Processo: 1074686-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA No 416/STJ. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA No 416/STJ. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Recurso do autor. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Sequelas de amputação mínima da falange distal do segundo dedo da mão esquerda. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão do benefício não preenchido. Inaplicabilidade do Tema no 416/STJ. A sequela não implica redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Pedido subsidiário de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica por outro perito. Desnecessidade. Laudo pericial conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.